Tribunal: TJDFT
Processo: 0006929-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0006929-27.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO ARTABAN RESENDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MP, que oficia perante às Turmas Recursais, para parecer quanto à apelação ID 14025764. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito